Tribunal: TJDFT
Processo: 0714208-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). APLICAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
I - Apesar do crime de extorsão ser de natureza formal e ser irrelevante a obtenção da indevida vantagem econômica (Súmula 96 do STJ), para haver consumação é necessário que a vítima realize o comportamento exigido pelo agente que emprega a grave ameaça ou violência. Se a vítima não se submete à vontade do agente, configura-se a hipótese de extorsão na modalidade tentada. Precedentes do STJ e desta Corte.
II – Comprovado nos autos que o réu enviou mensagem de texto para a vítima exigindo a entrega de valores, mediante o emprego de grave ameaça, e constatado que a ofendida não se submeteu à ordem, mas bloqueou o número de celular utilizado por ele e registrou a ocorrência dos fatos na Delegacia, deve ser reconhecida a modalidade tentada do delito, com redução da pena na fração de 1/2 (metade).
III - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.